Tribunal: TJMT
Processo: 1099160-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1099160-98.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
A alegação de julgamento extra petita não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099160-98.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1099160-98.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão de (Id. 360169391), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório embargado.

Em suas razões, o embargante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, argumentando que a decisão teria extrapolado os limites da lide ao desconsiderar que a pretensão inicial estava restrita à perda de uma chance pelo êxito final na recuperação de crédito, e não ao pagamento por serviços já remunerados.

Aponta contradição e omissão quanto à existência de cláusula de condição suspensiva para o recebimento de honorários de êxito, a qual não teria sido implementada.

Alega, outrossim, omissão na análise das provas documentais, especificamente quanto aos termos de quitação e renúncia firmados anualmente pelo escritório embargado até 31/12/2019, que dariam plena quitação aos serviços prestados.

Defende que o contrato possui natureza híbrida e que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao considerá-lo exclusivamente de êxito.

Suscita a inadequação da via eleita para o arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito e acordo de quitação.

Questiona a fundamentação do quantum arbitrado e a distribuição do ônus sucumbencial, alegando sucumbência recíproca.

Por fim, colaciona precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes e contratos, nos quais foi determinada a anulação de acórdãos deste Tribunal para a efetiva análise dos termos de quitação e das etapas de serviço concluídas, pugnando pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados (id. 362345866).

Intimado, o embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
defende a rejeição dos embargos alegando que o embargante busca rediscutir matérias fáticas e inovar em sede recursal, o que é vedado pelo artigo 1.022 do CPC.

Afirma que não há julgamento extra petita, pois a ação de arbitramento é a via adequada para remunerar o trabalho realizado até a rescisão unilateral e imotivada, conforme o Estatuto da Advocacia.

Argumenta que os supostos termos de quitação são genéricos e apócrifos, não possuindo validade jurídica por descumprirem os requisitos do artigo 320 do Código Civil.

Ressalta que a rescisão antecipada pelo cliente obstou maliciosamente o implemento da condição de êxito, tornando devida a remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado para evitar o enriquecimento ilícito do banco.

Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de arbitramento judicial quando o valor da causa for elevado. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 365569859).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: à inexistência de julgamento
extra petita
; à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos como óbice ao direito à remuneração; e à adequação do
quantum
fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar as cláusulas específicas do contrato (natureza híbrida e condição suspensiva de êxito) e ao desconsiderar os termos de quitação e renúncia apresentados. Alega, ainda, que a decisão possui caráter extra petita.

No tocante à suposta
nulidade por julgamento
extra petita
, não há falar na alegada nulidade
.
O objeto da ação é o arbitramento judicial de honorários decorrente da quebra do vínculo contratual antes do desfecho das lides patrocinadas. O acórdão foi claro ao assentar que a rescisão unilateral imotivada confere ao advogado o direito de ser remunerado proporcionalmente ao serviço prestado até o momento da destituição, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). A prestação jurisdicional ateve-se estritamente ao pedido de arbitramento.

Quanto às alegadas omissões relativas às cláusulas contratuais, condição suspensiva e termos de quitação, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão dos termos de quitação apresentados pelo Banco.

Restou consignado que tais documentos, embora assinados, possuem natureza genérica e não especificam os critérios de contraprestação financeira relativos às ações executivas objeto da lide.

A interpretação da quitação deve ser restritiva (art. 320 do Código Civil). Termos que outorgam "plena e geral quitação" sem discriminar as verbas e os processos específicos não têm o condão de extinguir o direito do causídico de pleitear o arbitramento judicial pelo trabalho realizado em demandas nas quais a expectativa de remuneração final foi frustrada pela rescisão abrupta provocada pelo cliente.

Quanto à alegada natureza híbrida do contrato e à condição suspensiva (êxito), o voto condutor foi enfático ao aplicar a jurisprudência do STJ, segundo a qual a rescisão unilateral imotivada obsta maliciosamente o implemento da condição, justificando o arbitramento (art. 129 do CC). Portanto, as previsões de "adiantamento" ou "volumetria" não suprem a remuneração devida pelo trabalho intelectual e processual desempenhado ao longo de anos.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

No caso presente, o valor arbitrado (R$ 14.700,00) mostra-se moderado e até inferior ao que resultaria de uma aplicação percentual rígida sobre o valor da causa executiva, razão pela qual a manutenção do montante atende aos interesses da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026